Tribunal: TJSP
Processo: 2249507-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – Tutela provisória de evidência objetivando afastar a incidência do ICMS nas operações futuras realizadas pela agravante, de importação temporária de equipamentos – Fundamento no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê como requisitos para a concessão da tutela de evidência a possibilidade de comprovação dos fatos documentalmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – Tutela provisória de evidência objetivando afastar a incidência do ICMS nas operações futuras realizadas pela agravante, de importação temporária de equipamentos – Fundamento no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê como requisitos para a concessão da tutela de evidência a possibilidade de comprovação dos fatos documentalmente e que estejam abarcados por tese firmada no julgamento de recursos repetitivos ou súmula vinculante – Tema 297 do C. Supremo Tribunal Federal e do Tema 274 do C. Superior Tribunal de Justiça - Recursos repetitivos citados pela agravante que tratam do arrendamento mercantil, e não do afretamento marítimo – Operações jurídicas distintas, o que impede a concessão da tutela pretendida – Ademais, a tutela provisória não pode ter a amplitude requerida pela recorrente, de modo que deve limitar-se apenas à operação específica descrita nos autos, e não a toda e qualquer operação futura, como pretendido – Decisão mantida – Recurso improvido.